Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.